Tribunal: TJMT
Processo: 1008638-35.2022.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008638-35.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIJANIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 807.371.101-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCELIA DA SILVA DE AZEVEDO - CPF: 007.809.789-43 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA ALTA COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
.
Inexistindo

evidências
do
grau
de
complexidade
do
procedimento

requerido
,
não

há

como

ser

determinado o redirecionamento do cumprimento da obrigação de fazer

a
um
ente

público

específico
,
devendo

ser

mantida
a
solidariedade
do
cumprimento
da
obrigação
.

2.Nos
termos
do
entendimento

firmado
no
julgamento
do
Tema
1002/STF, é
devida
a
verba

sucumbencial

pelo

ente

federado
à
Defensoria

Pública

quando

esta

representa
a
parte

vencedora
,
devendo

ser

observadas
as
especificidades
do
caso

concreto
, se
cabível

ou

não

sua

fixação
. O
não

provimento
do
recurso

enseja
a
condenação

em

honorários

advocatícios
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Sem custas. H
onorários

advocatícios
,

em

favor
da
Defensoria
,
fixa
dos

em
20%
sobre
o valor da causa.

Recurso Inominado:
1008638-35.2022.8.11.0007

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA
FLORESTA

Recorrente:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Recorridos:
DEIJANIRA FERREIRA DA SILVA e JUCELIA DA SILVA DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma.

DEIJANIRA FERREIRA DA SILVA / JUCELIA DA SILVA ajuizaram reclamação em face MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA / ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença proferida no ID176407691/
PJe2
. Concluiu ser responsabilidade das partes reclamadas o fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis à parte reclamante, ante sua necessidade de recebê-las e sua hipossuficiência financeira. Julgou procedente a reclamação para condenar as partes requeridas ao fornecimento mensal de 150 fraldas
descartáveis tamanho
G por mês da marca BIGFRAL.

A parte reclamada MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA interpôs Recurso Inominado no ID176407704/
PJe2
.Em resumo, asseverou que: a) a responsabilidade pelo fornecimento das fraldas geriátricas deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso por se tratar de tratamento de alta complexidade; e b) não é devida verba sucumbencial à Defensoria Pública em caso de desprovimento do recurso. Pugnou pelo provimento do recurso para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso.

As partes reclamantes não apresentaram contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 180442654/
PJe2
,
pelo
não
provimento do recurso inominado interposto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade solidária em questões de saúde pública.

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando ressarcimento a quem arcou com o ônus financeiro.

Nesse sentido é oentendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

(...) Tese: Os entes da fed
eração
, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Tema 793. RE 855178 ED,
Relator(
a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Portanto, o Estado deve ficar responsável pelos procedimentos de média complexidade, ao passo que o Município pelos de baixa complexidade (
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/95).

A complexidade do procedimento está relacionada à mão de obra especializada, tecnologia e custo, conforme estabelecido no material denominado "O SUS de
A
a
Z", fornecido pelo Ministério da Saúde no site do Departamento de Atenção Básica (DAB) (https://bvsms.saude.gov.br/
bvs
/
publicacoes
/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf).

No presente caso, considerando que a parte recorrente não apresentou evidências de que as fraldas geriátricas postuladas pela parte reclamante são de média complexidade ou alta complexidade,não há como redirecionaro cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, como pretendido.

Aliás, considerando o que consta dos autos, o que se pode aferir é que referido insumo postulado, ao que
parece,
se trata de tratamento de baixa complexidade e cujo custeio, inclusive, é de baixo custo, porquanto sequer alcança a monta de R$ 500,00 (ID 176407702/PJe2).

Todavia, isso não impede, se for o caso, o ressarcimento ou compensação com os demais entes federados, diante da responsabilidade solidária, bem como no redirecionamento da obrigação em caso de não cumprimento.

Honorários pelo Ente Federado à Defensoria Pública.

De
início
,
ressalta
-se que as
disposições
daLei 9.099/95
aplicam
-se
subsidiariamente

aos

Juizados

Especiais
da
Fazenda

Pública
,
nos

termos
do art.
27, da Lei no 12.153/2009.

Destarte
,
rememoro
que no
sistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais

não

haverá

condenação
de
honorários

advocatícios
,
ressalvado

unicamente
o
caso
de
litigância
de
má-fé

ou
,
em

segundo

grau
,
quando
o
houver

recurso

improvido
,
conforme

preconiza
o
artigo
55 da Lei 9.099/95:

Art. 55. A
sentença
de
primeiro

grau

não

condenará
o
vencido

em

custas
e
honorários
de
advogado
,
ressalvados

os

casos
de
litigância
de
má-fé
.
Em

segundo

grau
, o
recorrente
,
vencido
,
pagará
as
custas
e
honorários
de
advogado
, que
serão

fixados
entre
dez

por
cento e
vinte

por
cento do valor de
condenação

ou
,
não

havendo

condenação
, do valor
corrigido
da causa
.

Em vista disso, concernente à discussão dos honorários de sucumbência, se devidos ou não à instituição da Defensoria Pública, importa trazer o decidido peloPlenário do Colendo Supremo Tribunal Federal noRecurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), através do qual foram fixadas as seguintes teses pelo Pretório Excelso:

“
1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio
entre os membros da instituição
” (STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023, Tema 1002)

Dessa forma, conforme se afere do entendimento firmado pela Suprema Corte, é devida a verba sucumbencial pelo Ente Federado à instituição da Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora na demanda. Além disso, devem ser observadas, logicamente, as especificidades do caso e da legislação aplicável ao procedimento, se cabível ou não a fixação dos referidos honorários.

Portanto, considerando que em fase recursal é possível
a
condenação ao pagamento de sucumbência, conforme acima fundamentado, deve ser observado em cada caso se referida verba deve ser fixada, a depender do resultado do julgamento do recurso (se provido, desprovido ou a extensão do parcial provimento).

No caso dos autos, considerando que o recurso interposto
não
foi provido, é devida a condenação em honorários advocatícios, nos termos em que disposto noart. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

fixados

em
20%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
.

(STF, RE 1140005, Tribu
nal
Pleno
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
julgado

em
26/06/2023,
publicado

em
16/08/2023,
Tema
1002).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT,
data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024